Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702613-80.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: PAULO DIEGO MACIEL SANTOS BELLOTI, JAQUELINY SMADI DA COSTA DESPACHO Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar sua representação processual juntando aos autos procuração válida assinada por seu atual representante legal em nome do advogado subscritor do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.